Tribunal: TJMT
Processo: 0002229-17.2019.8.11.0023
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002229-17.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Estupro]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[IZARLEI LOPES MONTEIRO - CPF: 033.394.981-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSICLEIA DO NASCIMENTO SOUSA - CPF: 012.386.991-97 (VÍTIMA), JOSIANE NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 059.785.791-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTUPRO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

DESCABIMENTO.
MATERIALIDADE DO DELITO E ELEMENTAR VIOLÊNCIA COMPROVADOS PELA PROVA ORAL
.
APELO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que
condenou o réu pela prática do crime
de
estupro
(
art. 213
,
caput
,
CP
), à pena total de 6 anos e 6 meses ano de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2.
Fatos relevantes: (
i
)
acusado invadiu a residência da vít
ima, sua ex-esposa, e a constrangeu a
permitir ato libidinoso
, mediante violência; (
ii
) relato da vítima
coeso e uníssono nas duas fases da persecução penal,
corroborado por testemunha ocular
do delito.

3.
Requerimento
do recurso: (
i
) absolvição por insuficiência de
provas
, diante da ausência de comprovação da materialidade do delito e
da elementar
violência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão
em discuss
ão consiste em:
saber se
o conjunto probatório comprov
a a materialidade do delito e a
elementar violência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima
assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais evidências dos autos.

6.
O exame pericial não é indispensável
para comprovação da materialidade delitiva e
da elementar
violência no delito de es
tupro, sobretudo quando a prova oral é capaz de demonstrar os referidos elementos.

7. No caso, a narrativa da vítima é firme, coesa e encontra respaldo no depoimento de testemunha ocular
do delito, o que evidencia a idoneidade do conjunto probatório
para subsidiar a condenação.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso
des
provido.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art.
213,
caput
;

CPP, art.

386, VII;
Lei 11.340/2006, art.

5º, III;

Resolução CNJ n. 492/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 8429971/SC,
AgRg
no HC n. 847.588/PE
,
AgRg
no
AREsp
2300235/MG
;
TJMT,
ApCrim
n. 1002956-45.2021.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública
de Mato Grosso

em favor do acusado
Izarlei
Lopes Monteiro
, contra a sentença do Juízo da 2ª Vara
da Comarca de Peixoto de Azevedo
, nos autos da ação penal n.º
0002229
-
17.2019.8.11.00
2
3
,
que o condenou pela prática do crime
de
estupro
(art.

2
13,
caput
, CP),
à pena total de
6 (seis
) ano
s

e
6 meses de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
,
bem como declarou extinta sua punibilidade pelos delitos de ameaça
(art.

147,
caput
, CP)
e lesão corporal
(
art.

1
29, § 9°, CP), em razão da prescrição da pretensão punitiva
(id.
258998177
).

Nas razões recursais
, a defesa requer
a absol
vição do acusado, sob o argumento de
que as provas são insuficientes para amparar o decreto
condenatório,
com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
(id.
258998191
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se
pel
a rejeição
do recurso
(id.
258998194
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do
apelo
(id.
267154753
)
.

É

a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os auto
s foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
apelante
Izarlei
Lopes Monteiro

foi denunciado pela prática
d
os delitos

de

lesão corporal
(art
.

1
29
,
§

9°
,

CP), em desfavor da vítima
Josiane Nascimento de Souza
, sua cunhada,
e
de ameaça (art
.

147, caput, CP) e
estupro
(art.

213,
caput
, CP)
,
contra a ofendida
Josicleia
do Nascimento Souza
, sua ex-esposa,
em concurso material de
crimes
,
tendo em vista o
seguinte contexto delineado na inicial
acusatória:

“
(...)
Extrai-se da narrativa que a vítima JOSICLEIA e o denunciado conviveram maritalmente por cerca de 12 (doze) anos.

Nesse contexto, na data e horário supramencionados, o denunciado
invadiu
a residência da vítima JOSICLEIA e, em posse de uma arma branca (faca), ameaçou matar o namorado dela.

Ocorre que JOSIANE, irmã de JOSICLEIA, buscando interferir na conduta do denunciado, teve a sua integridade corporal ofendida por ele, sendo golpeada no braço com a faca.

Em seguida o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave à vítima JOSICLEIA, verbalizando ‘Pode ir
na
Polícia me denunciar, que quando eu sair eu te mato, as nossas contas eu vou acertar’.

Não bastasse, o denunciado praticou, mediante violência e grave ameaça, ato libidinoso diverso da conjunção carnal, introduzindo os dedos na vagina da
vítima
JOSICLEIA.

Por fim, inconformado com o atual relacionamento da vítima JOSICLEIA, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave a ela, verbalizando ‘Se eu te
ver
com outro homem eu vou te matar’.

Diante das ameaças proferidas, a vítima JOSICLEIA representou criminalmente o denunciado (ff 21-IP).

Registre-se que, em decorrência das agressões a vítima JOSIANE sofreu lesões no antebraço esquerdo (fl. 34/39-IP
).
(...
)
.”
(
id.
258998035
- Págs. 9-11
).

Devidamente processada
e instruída
a ação penal,
o
acusado foi condenado
pelo delito de estupro (art. 213,
caput
, CP)
,

à pena total de
6 (seis
) ano
s

e
6 meses de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
,
bem como teve sua

punibilidade
extinta pelos crimes
de ameaça
(art.

147,
caput
, CP)
e lesão corporal
(
art.
129, § 9°, CP), em razão da prescrição da pretensão punitiva
.

1
. PEDIDO

ABSOLUTÓRIO

1
.1. Prova de materialidade e
da
elementar
violência

A defesa requer a absolvição do
réu por insuficiência d
e provas. Para subsidiar o pleito aventado, argument
a que inexistem nos autos prova oral ou técnica

que demonstrem
as elementares
do delito de estupro, quais sejam, o emprego de violência ou grave a
meaça para prática do ato libidinoso, tampouco exame
de corpo de delito
que
comprove
a ocorrência do ato libidinoso
em si.

Em que pese à irresignação defensiva, o pleito absolutório não comporta
provimento.

Primordialmente
, c
abe registrar
que
os

delitos
apurado
s
nesta ação penal fora
m
praticado
s
em contexto de violência doméstica contra a mulher, tendo em vista que o apelante e a vítima mantinham relação íntima de afeto, nos moldes do artigo 5º, III, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo preconiza, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“(...)
Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastro
s materiais. (...)
.
”
(STJ,
AgRg
no HC 8429971/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
de 18/04/2024).

Portanto, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos, porquanto
se revela
como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado.

Além disso, a ausência do exame de corpo de delito, ou o seu resultado inconclusivo, não afasta a materialidade de cri
mes sexuais, sobretudo quando estes são perpetuados por meio de
atos libidinosos que, por sua própria natureza, não deixam vestígios, de maneira que o relato oral da vítima, conjugados com demais elementos de convicção, se mostram suficientes para comprovar a materialidade do delito (
AgRg
no HC n. 847.588/PE, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, Julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024).

Na mesma linha de raciocínio, a Corte Cidadã entende q
ue
inexiste exigência que
exame pericial
comprove
a elementar
es
“violência ou grave ameaça” no crime de estupro, “
seja porque os sinais deviolênciapodem ter desaparecido ou sequer ser visíveis, seja porque aviolênciamoral ou a grave ameaça não deixam sinais físicos constatáveis”,
de modo que a demonstração dessa
s
elementar
es
pode ser extraída de outros meios probatórios, como, por exemplo, a prova oral (
AgRg
no
AREsp
2300235/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Julgado em 27/02/2024,
DJe
01/03/2024).

Na espécie
, a vítima,

Josicleia
do Nascimento Souza
,

inquirida sob o crivo do contraditório e ampla defesa
,
reiterou a sucessão fática

descrita na denúncia
, bem como relatou uma série de violências que sofreu do réu
durante a união
e que se perpet
uaram após o rompimento da relação
. Sobre o delito de estupro
, explicou que após o seu namorado se retirar
de sua residência
em razão das ameaças do recorrente
, este adentrou
no
quarto
onde ela estava e
passou a insistir pa
ra manter relação sexual com ela
,
mesmo
diante de sua negativa
.

Explicou que o réu então veio em sua direção e ela acabou passando mal, não se recordando com clareza o que acontece
u na sequência. Afirmou que
despertou quando sua irmã entrou no local, momento em que percebeu que o réu estava nu sobre ela, que também
se encontrava nua. É o que se infere das principais passagens de seu depoimento judicial, conforme transcrito nas contrarrazões ministeriais:

“
Vítima:
Eu tinha separado dele já tinha um tempo que a gente tinha divorciado né. E
ai
ele ficava sempre falando
pra
mim que não era
pra

mim
arrumar marido, que iria matar eu e o marido
, e essa casa era minha e dele, no divórcio ele deu parte dele
pra
mim, o lote era do meu pai. Aí a gente tem um filho, quando foi
no dia de madrugada, ele entrou na casa, arrebentando a janela
, quando ele arrebentou a janela, eu estava com Antônio, que ele era meu namorado nesse tempo, quando ele levantou, arrebentou a janela, eu vi na hora, eu abri a porta, quando eu abri a porta do meu quarto eu falei, ‘o que é isso
Izarlei
não faz isso comigo, pelo amor de Deus’.
Ai
ele pegou e disse que iria matar o Antônio,
ai
eu peguei o Antônio e
ponhei
na porta da minha irmã que era no outro quarto que dava com meu filho. Ai eu disse não
Izarlei
eu não estou bem, eu já estava tomando remédio controlado, de tanto ele me dá pressão psicologia, eu já
estava no CAPS sendo paciente do CAPS. Ai peguei falei assim para com isso, e ele falava ‘eu vou matar esse cara’ eu segurando e mandado o Antônio segurar no quarto onde
esta
minha irmã e meu filho, nesse apavoramento ela acordou e meu filho começou a pedir ‘não papai, não faz pai, não faz pai’ ai ele disse ‘eu vou matar esse homem, esse homem não vai ficar com ela, eu amo ela’ mas eu disse ‘mas se você me amasse, você não tinha me agredido várias vezes, não tinha me traído várias vezes’ ai eu peguei e segurei ele,
ele foi pra dentro do quarto onde eu estava. Aquilo acabou comigo quando chegou lá ele queria fazer relação sexual comigo sem eu querer,
dai
ele pegou na hora eu não vi mais nada, eu só escutei minha irmã abrindo a porta, dizendo o que é isso
Izarlei
que você
da
fazendo com ela, foi na hora que acordei ele estava em cima de mim, eu nua e ele nu, ai desse tempo pra cá eu peguei e falei Josiane eu estou passando mal, eu acho que minha pressão aumentou, ai ela correu e me deu água
,
dai
ela foi falar com ele, eu não vi nada não tem, e
dai
nesse tempo, ele batendo nas portas, dizendo que iria matar os dois, ‘eu vou te matar vagabunda, eu vou te matar’.
(...)
.”
(
id
.
258998194
- Original sem destaques).

A testemunha
/vítima
Josiane Nascimento de Souza
, inquirida em juízo, também confirmou
a versão apresentada na fase policial, inclusive no que tange ao delito de lesão corporal que sofrera quando afastou o réu do namorado de sua irmã. Acerca do crime de estupro, explicou que após
auxiliar a retirada do
namorado d
a vítima da residência
,
se dirigiu ao quarto onde a vítima estava e visualizou o réu cometendo o delito contra sua irmã. Explicou que o
seu ex-cunhado
estava sobre ela, enfiando o dedo em sua vagina,
momento em que interveio na situação,

senão
vejamos:

“(...) Quando eu
entrei

ela
estava deitada tipo assim desmaiada e ele com a perna dela
arripando
e colocando o dedo dentro,
aí
eu falei para com isso pelo amor de Deus o que você está fazendo, para com isso,
aí
ele pegou e ficou quieto. Nisso tudo eu conversando com ele, e ela naquela
posição e eu
chamando

ela
, ai foi como ela acordou, e perguntou o que tinha acontecido, e eu sem poder falar
pra
ela
(...)
.”
(
m
ídia audiovisual - id. 258998170
).

O
apelante,

interrogado sob o crivo do contraditório e ampla
d
e
fesa,
negou
os fatos descritos da denúncia, relatan
do versão completamente desassociada do restante do conjunto probatório. E
m síntese,
declarou
que à época
do fato
ainda
estava em processo de separação da ofendida
,
afirmando que a situação do casal estava nebulosa. Explicou

que
entrou na casa normalmente, pois possuía a chave, momento que
flagrou
a vítima
o traindo. Não obstante, negou
que a

ameaçou ou estuprou
, bem como afirmou que acabou machucando a irmã da ofendida sem intenção,
quando
esta foi lhe afastar do homem
com a qual a ofendida estaria o traindo
.
Alegou que após a confusão, conversou com a ofendida e foi embora da residência

(
mídia audiovisual - id.
258998176
).

Da análise dos elementos de convicção acima expostos, constata-se que, embora a pretensão recursal seja fundamentada em insuficiência de provas, a materialidade do delito e
o
emprego de violência para prática do ato libidinoso
estão sobejamente
comprovados
nos autos,
diante da versão coerente e uníssona da ofendida
em ambas as fases da persecução
penal.

Deveras, consoante explanado
, a
vítima
repisou que o recorrente foi em sua direção para manter relações sexuais, mesmo ela se negando, momento em que passou mal, não obstante, o réu retirou sua roupa e introduziu o dedo dele em sua vagina
, contra sua vontade - deixando evidente o emprego da violência para a prática sexual –

cena que sua irmã presenciou
.

Assim
,
tem-se que, no caso em julgamento,
a
lém do superlativo valor probatório da palavra da ofendida, a
versão
acusatória
encontra respaldo no depoimento da testemunha ocular
Josiane
, que confirmou em juízo que
viu o réu praticando
o delito.

Lado outro,
a negativa de autoria do apelante é genérica e se encontra
isolada no
conjunto probatório, porquanto não encontra suporte em nenhuma outra informação, sequer
indiciária.

Nesse diapasão, os precedentes deste Sodalício apregoam a suficiência do conjunto probatório quando este é caracterizado pelos relatos da vítima e a negativa do apelante não é amparada por nenhuma outra prova. Confira-se:

“
(
...
)
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. In
casu
, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, constatados com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu [...]”
(N.U
1002956-45.2021.8.11.0004,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julga
do em 28/08/2024,
DJe
28/08/2024).

Por conseguinte,
a prova angariada aos autos, caracterizada pela declaração judicial coesa e harmônica da vítima,
aliada
ao depoimento de testemunha ocular do crime
, é hábil o bastante para
comprovar
a
materialidade delitiva e
da elementar
violência
,
motivo pelo qual
não merece guarida
o pleito de absolvição fundamentado em insuficiência
probatória.

2
. DISPOSITIVO

Ante
o exposto
,

nego provimento
ao recurso

de apelação
interposto
pelo réu
Izarlei
Monteiro Lopes
,

em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025